Tribunal: TJMT
Processo: 1007384-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007384-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- NEUSA CECILIA WESSNER e outros
Agravo de Instrumento n. 1007384-19.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Recuperação Judicial, fixou os honorários do Administrador Judicial em 3% do dos créditos arrolados.
Os agravantes alegam que o passivo declarado é de R$ R$ 19.402.181,56, portanto a referida verba seria de R$ 582.065,45, a serem pagas em parcelas mensais.
Aduzem que não é o tamanho do passivo que indica o grau de complexidade, e não é correto afirmar que quanto maior a dívida a ser renegociada mais trabalho terá o auxiliar do juízo.
Dizem que essa verba deve ter valor coerente a remunerar condignamente o profissional sem, contudo, ser-lhe fonte de enriquecimento imediato.
Argumentam que é preciso que se analise conjuntamente os artigos 24 e 47 da Lei 11.101/2005 para fixar os honorários do administrador judicial, uma vez que o artigo 47 é o coração da Lei 11.101/2005 e traz consigo a essência do instituto da recuperação judicial: o Princípio da Preservação da Atividade Empresária.
Pedem a antecipação da tutela recursal para os honorários sejam reduzidos para 0,5% do passivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que, em Recuperação Judicial, fixou os honorários do Administrador Judicial em 3% do dos créditos arrolados.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, o Recurso foi interposto em março, e chegou a ter o seguimento negado por não ter sido feito o preparo, decisão que foi revista no Agravo Interno.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere, e, tão logo apresentado o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator